Tribunal: TJSP
Processo: 1007266-11.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora e demonstra a contratação dos serviços de telefonia fornecidos pela ré e a dívida da consumidora. Ausência de prova do pagamento. Cobrança e apontamento cadastral que configuraram exercício regular de direito. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora e demonstra a contratação dos serviços de telefonia fornecidos pela ré e a dívida da consumidora. Ausência de prova do pagamento. Cobrança e apontamento cadastral que configuraram exercício regular de direito. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.